Tribunal: TJSP
Processo: 1003748-88.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação revisional e de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que primeiro cabe decidir sobre a questão jurídica. Produção de prova pericial contábil em caráter prévio que é desnecessária. Julgamento antecipado da lide. Higidez do processo. Preliminar afastada.

Pretensão de revisão de

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação revisional e de condenação a indenizar por danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que primeiro cabe decidir sobre a questão jurídica. Produção de prova pericial contábil em caráter prévio que é desnecessária. Julgamento antecipado da lide. Higidez do processo. Preliminar afastada.

Pretensão de revisão de encargos convencionados em instrumento contratual. Ausência de insurgência específica quanto às cláusulas reputadas ilegais e abusivas. Existência de ilações genéricas. Impossibilidade de revisão na forma pretendida.

Cobranças legítimas e não vexatórias. Exercício regular de direito. Ausência de dano moral. Dever de indenizar não caracterizado.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003748-88.2018.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante SILVANA DE
JESUS
MARTINS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-88.2018.8.26.0132 -Voto no 43.779
2
Voto no 43.779
Apelação n° 1003748-88.2018.8.26.0132
Comarca: Foro de Catanduva
Apelante: Silvana de Jesus Martins
Apelada: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
CONSÓRCIO. Ação revisional e de condenação a indenizar por
danos materiais e morais. Improcedência em primeiro grau.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Hipótese em que primeiro
cabe decidir sobre a questão jurídica. Produção de prova pericial
contábil em caráter prévio que é desnecessária. Julgamento
antecipado da lide. Higidez do processo. Preliminar afastada.
Pretensão de revisão de encargos convencionados em instrumento
contratual. Ausência de insurgência específica quanto às cláusulas
reputadas ilegais e abusivas. Existência de ilações genéricas.
Impossibilidade de revisão na forma pretendida.
Cobranças legítimas e não vexatórias. Exercício regular de direito.
Ausência de dano moral. Dever de indenizar não caracterizado.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação revisional, reportada a contrato de consórcio.
A r. sentença assentou a improcedência dos pleitos e condenou a
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-88.2018.8.26.0132 -Voto no 43.779
3
Apelou a autora com alegação em preliminar de nulidade do
processo por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide,
pois tem que a produção de prova pericial era indispensável para apontar as
abusividades cometidas pela ré.
No mérito, a autora clama pela reversão da conclusão de
primeiro grau e o faz sob o fundamento de que não foi observada a boa-fé
contratual, com aplicação de taxas que não foram previamente contratadas, de
modo que os valores pagos de forma irregular devem ser devolvidos e a ré
condenada a indenizar por danos morais.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Não assiste razão à apelante quanto à alegação de cerceamento
de defesa por falta de realização de perícia, porque se encontra consolidado
na jurisprudência o entendimento sobre a dispensabilidade da perícia contábil
para apuração das alegadas irregularidades contratuais, se primeiramente cabe
verificar a questão jurídica, qual seja, se é legal ou não a liberdade na
contratação da taxa de juros ou se estes podem ser contados na forma
capitalizada com periodicidade inferior a um ano ou mesmo se é ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-88.2018.8.26.0132 -Voto no 43.779
4
exigível a comissão de permanência em caso de mora. Nesse sentido, já
decidiu esta C. Câmara: Apel. 1.090.231-3 Rel. Des. JOSÉ MARCOS
MARRONE j. 28.05.08; Agr. Instr. 7.222.447-8 Rel. Des PAULO
ROBERTO DE SANTANA j. 1.04.08.
Assim, é rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
No mais, a autora pretende analisar as cláusulas do contrato de
consórcio que instrui a presente demanda, entretanto, a insurgência
apresentada nas razões recursais é genérica e não atende à necessidade de
expressa indicação de qual seria a cláusula supostamente ilegal ou os valores
que a parte alega terem sido indevidamente cobrados na relação negocial.
A aleatoriedade da referência e o questionamento amplo da
matéria, nos moldes formulados nas razões de recurso, não podem ser
admitidos como regulares para promover a apreciação pontual de cada um
dos encargos exigidos durante toda a relação jurídica mantida pelas partes,
sob pena de infringência da regra de iniciativa da parte no estabelecimento da
controvérsia do tema e, por via de consequência, da adstrição e correlação
entre os pedidos específicos e a decisão jurisdicional a respeito.
Portanto, sem a provocação deste Órgão Revisor, e com respaldo
na jurisprudência consolidada daquele sodalício, no artigo 1013, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003748-88.2018.8.26.0132 -Voto no 43.779
5
de Processo Civil, e no princípio da adstrição, reveladores do brocardo
jurídico “tantum devolutum quantum apelatum”, não há que se falar em sua
apreciação “ex officio”.
Assim, não se pode falar que a conduta perpetrada pela ré seja
violadora de direitos da autora, menos ainda daqueles referentes à
personalidade, motivo pelo qual não há que se falar em prejuízo moral dela
decorrente e, consequentemente, de dever de indenizar.
Dessa forma, é de rigor a manutenção da r. sentença, com
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
causa a fim de remunerar o profissional pelo trabalho desenvolvido também
na fase recursal, observada a gratuidade processual concedida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator